Tribunal: STJ
Processo: 1008178-78.2023.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047796 - SP(2025/0353078-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADO
: RENATO LOBO GUIMARAES - DF14517
AGRAVADO
: ULTRAFERTIL SA
ADVOGADOS
: MARLUS SANTOS ALVES - SP319518
RAFAEL ALFREDI DE MATOS - SP296620
AGRAVADO
: VALTER DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CLEITON LEAL DIAS JUNIOR - SP124077
KÁTIA HELENA FERNANDES SIMÕES AMARO - SP204950
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
C/C
E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de não fazer
reparação de danos materiais e
c/c
compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) ausência de violação do
do CPC; ii)
art. 489
ausência de violação do
do CPC; iii) ausência de
art. 1.022
prequestionamento; iv) não foi demonstrada a violação de dispositivo legal;
e v) incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56882964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:32
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: bf2b18d5-295d-41b4-b526-0b6968de2871

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047796 - SP(2025/0353078-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADO
: RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
AGRAVADO
: ULTRAFERTIL SA
ADVOGADOS
: MARLUS SANTOS ALVES - SP319518
RAFAEL ALFREDI DE MATOS - SP296620
AGRAVADO
: VALTER DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CLEITON LEAL DIAS JUNIOR - SP124077
KÁTIA HELENA FERNANDES SIMÕES AMARO - SP204950
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
C/C
E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de não fazer
reparação de danos materiais e
c/c
compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) ausência de violação do
do CPC; ii)
art. 489
ausência de violação do
do CPC; iii) ausência de
art. 1.022
prequestionamento; iv) não foi demonstrada a violação de dispositivo legal;
e v) incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto pela FUNDACAO PETROBRAS DE
SEGURIDADE SOCIAL PETROS contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
de obrigação de não fazer
reparação de danos materiais e
Ação:
c/c
compensação por danos morais, ajuizada por VALTER DOS SANTOS, em face da
parte agravante e de ULTRAFERTIL SA, decorrente de descontos oriundos do plano
de equacionamento financeiro da reserva da previdência complementar.
Documento eletrônico VDA55650957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/04/2026 21:20:52
Código de Controle do Documento: 8b13e92f-a6e1-4c9e-adc4-8fce1167f255

deu provimento à apelação interposta pela parte agravada, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:

Previdência privada complementar – Resultado deficitário com
imposição de plano de equacionamento – Ação de obrigação de não fazer cumulada
com pedidos indenizatórios – Sentença de improcedência dos pedidos –
Caracterizada a nulidade da sentença, pois não analisou pedido inicial a respeito de
eventual excesso dos descontos oriundos do equacionamento – Processo não está
maduro para julgamento – Apenas prova pericial contábil é capaz de fornecer
subsídios para o desfecho da lide – Provimento da apelação do autor, com
devolução dos autos à primeira instância.

inadmitiu o recurso especial em
Decisão de admissibilidade do
:
TJ/SP
razão dos seguintes fundamentos:
i) ausência de violação do
do CPC;
art. 489
ii) ausência de violação do art. 1.022 do CPC;
iii) ausência de prequestionamento dos arts. 6o e 11 da LC
e
108/2001
1o, 2, 5o, 20, 21, 33, 48 e 74 da LC
;
109/2001
iv) não foi demonstrada a violação do
parágrafo único, do CPC;
art. 370,
e
v) incidência da Súmula 7 do STJ.
nas razões do presente recurso, a parte
Agravo em recurso especial:
agravante aduz que:
i) os arts. 489 e 1.022 do CPC foram violados;
ii) a matéria foi prequestionada;
iii) não incide o óbice da
e
Súmula 284/STF;
iv) não pretende o reexame de fatos e provas.
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal:
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou todos os
Agravo interno:
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Requer, assim, o
provimento do agravo para que seja determinado o processamento do recurso
especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA55650957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/04/2026 21:20:52
Código de Controle do Documento: 8b13e92f-a6e1-4c9e-adc4-8fce1167f255

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/SP
i) ausência de violação do
do CPC;
art. 489
ii) ausência de violação do
do CPC;
art. 1.022
iii) ausência de prequestionamento dos arts. 6o e 11 da LC
e
108/2001
1o, 2, 5o, 20, 21, 33, 48 e 74 da LC
;
109/2001
iv) não foi demonstrada a violação do
parágrafo único, do CPC;
art. 370,
e
v) incidência da Súmula 7 do STJ.

I. Da ausência de violação do
do CPC
art. 1.022
1. Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou
de combater o fundamento referente à ausência de violação do
do CPC,
art. 1.022
tendo em vista que não demonstrou, de maneira clara e específica, a existência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão proferido pelo
Tribunal de origem.
2. Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.183.105/MG,
e AgInt no
Terceira Turma, DJe de
7/12/2023
AREsp n. 1.996.859/SP,
4/5/2022.

II. Da ausência de violação do
do CPC
art. 489
3. Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou
de combater o fundamento referente à ausência de violação do
do CPC,
art. 489
tendo em vista que não demonstrou, de maneira clara e específica, que não
teriam sido devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido.
4. Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.183.105/MG,
e AgInt no AREsp
de Terceira Turma, DJe de
07/12/2023
1.996.859/SP,
04/05/2022.

III. Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
5. A decisão de admissibilidade do
identificou a deficiência na
TJ/SP
fundamentação do recurso especial de modo a não permitir a exata compreensão
da controvérsia (Súmula 284 do STF), no que se refere à alegação de violação do
parágrafo único, do CPC. No entanto, nas razões do agravo em recurso
art. 370,
especial a parte agravante não identificou que os fatos contidos no acórdão
recorrido seriam abrangidos pelas questões jurídicas expostas no recurso especial,
o que caracteriza a ausência de demonstração da violação legal.
Documento eletrônico VDA55650957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/04/2026 21:20:52
Código de Controle do Documento: 8b13e92f-a6e1-4c9e-adc4-8fce1167f255

6. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
REsp 2.098.663/PE,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
20/12/2023
AREsp 2.249.995/SP,
20/10/2023.

IV. Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
7. Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
8. Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira
AREsp 2.441.269/RS,
Turma, DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,

21/12/2023.

V. Da ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso
especial
9. Do exame do agravo em recurso especial, observa-se que a parte
agravante não demonstrou a inaplicabilidade da
de forma consistente,
282/STF
pois se limitou a asseverar, de forma genérica, que a matéria teria sido
prequestionada.
10. Não demonstrou, ainda, que o argumento relativo à interpretação
dos dispositivos legais indicados no recurso especial teriam sido efetivamente
analisados e debatidos no acórdão recorrido. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
REsp 2.101.466/SP,
28/2/2024
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.314.188/SP,
21/12/2023.

11. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
12. Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não
merece conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no AREsp
Terceira Turma, DJe de
e
2.152.939/RS,
18/8/2023
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55650957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/04/2026 21:20:52
Código de Controle do Documento: 8b13e92f-a6e1-4c9e-adc4-8fce1167f255

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.047.796 / SP
Número Registro: 2025/0353078-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10081787820238260562
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADO
: RENATO LOBO GUIMARAES - DF14517
AGRAVADO
: ULTRAFERTIL SA
ADVOGADOS : MARLUS SANTOS ALVES - SP319518
RAFAEL ALFREDI DE MATOS - SP296620
AGRAVADO
: VALTER DOS SANTOS
ADVOGADOS : CLEITON LEAL DIAS JUNIOR - SP124077
KÁTIA HELENA FERNANDES SIMÕES AMARO - SP204950
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADO
: RENATO LOBO GUIMARAES - DF14517
Documento eletrônico VDA56863961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:41:28
Código de Controle do Documento: d32ce78b-60bf-4d51-ba47-532a2fc689cb

AGRAVADO
: ULTRAFERTIL SA
ADVOGADOS : MARLUS SANTOS ALVES - SP319518
RAFAEL ALFREDI DE MATOS - SP296620
AGRAVADO
: VALTER DOS SANTOS
ADVOGADOS : CLEITON LEAL DIAS JUNIOR - SP124077
KÁTIA HELENA FERNANDES SIMÕES AMARO - SP204950
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56863961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:41:28
Código de Controle do Documento: d32ce78b-60bf-4d51-ba47-532a2fc689cb